Tribunal: TCU
Processo: 025.921/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8915/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Basis Tecnologia da Informação S.A., nos termos do art. 237, VII, do RITCU e do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 17/2020 conduzido pela Diretoria de Abastecimento da Marinha - DABM com vistas à contratação dos serviços técnicos especializados de desenvolvimento e manutenção de sistemas e soluções de tecnologia da informação sob o valor total adjudicado de R$ 3.023.869.395,50; Considerando que a presente representação merece ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante teria suscitado que a irregularidade consistiria no cancelamento do Pregão Eletrônico 16/2020 e na consequente publicação do aludido PE 17/2020 com o objetivo de, supostamente, favorecer a Prognus Soluções Livres em Tecnologia da Informação Ltda., a despeito de ela não ter cumprido os requisitos técnicos e econômico-financeiros no anterior certame; Considerando, contudo, que a Sefti teria assinalado que o PE 16/2020 teria sido desconstituído em função de vício insanável, já que o pregoeiro teria deixado de observar os passos procedimentais, resultando em prejuízo a todos os licitates no certame; Considerando que a ora representante não teria apresentado a eventual irregularidade objetiva sobre o PE 17/2020, tendo deixado, inclusive, de opor o respectivo recurso administrativo no certame; Considerando que a unidade técnica teria verificado que as alterações no edital do aludido PE 17/2020 sobre as exigências de qualificação técnico-financeira não caracterizariam o direcionamento do certame, pois elas estariam aderentes à Instrução Normativa no 5, de 2017, do então Ministério do Planejamento, destacando que, nas contratações de serviços continuados com a exclusiva dedicação de mão de obra, a administração deverá exigir o capital circulante líquido ou capital de giro de, no mínimo, 16,66% do valor estimado da contratação a partir do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis para o último exercício social; Considerando que, por esse prisma, o aludido PE 17/2020 teria fixado os requisitos tendentes a proporcionar o aumento de competitividade no certame, já que permitiria a comprovação por mais empresas sobre o atendimento a esses requisitos, estando essa alteração aderente, desse modo, às normas aplicáveis; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência, indeferindo o referido pedido de cautelar suspensiva; Considerando, todavia, que não caberia ao TCU atuar na mera defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem, tampouco, atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame, devendo o Tribunal conhecer, então, da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o suscitado pedido de cautelar suspensiva, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 025.921/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Basis Tecnologia da Informação S.A. (CNPJ 11.777.162/0001-57). 1.2. Órgão: Diretoria de Abastecimento da Marinha - DABM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Graziela Marise Curado de Oliveira (OAB/DF 24.565), representando a Basis Tecnologia da Informação S.A. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e à Diretoria de Abastecimento da Marinha, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.